Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o “reconhecimento de ofício da incompetência” pelo Juízo singular.
2. O “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória.
3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC).
4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio “sistema de administração da justiça”. A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: a) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou b) à boa fé; ou ainda c) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado “fim econômico ou social” da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão “coletiva”, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC.
5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.